Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-83.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014378-83.2022.8.11.0003
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVALDO FERNANDES DE RESENDE FILHO - CPF: 041.519.201-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.989.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSON PABULO GOMES ALBERTINO - CPF: 024.620.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.949.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.657.301-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEVALDO FERNANDES DE RESENDE FILHO - CPF: 041.519.201-37 (SUSCITADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.989.411-83 (SUSCITADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MACKSON PABULO GOMES ALBERTINO - CPF: 024.620.731-08 (SUSCITADO), RAISSA CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.949.111-64 (SUSCITADO), WENDEL HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.657.301-32 (SUSCITADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAICY LEICY DE LIMA - CPF: 104.819.439-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MATIAS SCHNEIDER - CPF: 028.094.331-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO – PLURALIDADE DE RÉUS E MESMO CONTEXTO FÁTICO – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS E 3ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – COMPETÊNCIA EM DISPUTA – CONCURSO DE PESSOAS E CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – MESMA SITUAÇÃO FÁTICA – RESULTADO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – LIMITE LEGAL – COMPETÊNCIA DA JUIZADO CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.

O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, conforme dispõe o art. 61, da Lei º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, em face do
Juizado Especial Criminal Da Comarca De Rondonópolis
, nos autos da Ação Penal nº 1014378-83.2022.8.11.0003, instaurada em desfavor dos réus
Luiz Fernando Ribeiro Da Silva
,
Laicy Leicy De Lima, Adevaldo Fernandes De Resende Filho, Mackson Pabulo Gomes Albertino, Raissa Christina Rodrigues Da Silva, Wendel Henrique Ferreira Dos Santos, Josimar Souza De Jesus,
na qual se apura o cometimento dos delitos de desobediência e resistência, o
delito de perturbação do sossego alheio.

O juízo Suscitado aduz, em síntese, que
no concurso de crimes, o resultado da soma das penas conexas excede o limite de 02 (dois) anos, restando o presente Juízo incompetente para análise e eventual processamento e julgamento do presente feito, declinando a competência para justiça comum. (Id.

169140165)

Já o juízo Suscitante, aduz que, não se vislumbra concurso de crimes que eleve a pena máxima ao patamar que ultrapassa 02 anos, cuja competência para o processamento da matéria é conferida ao Juizado Especial Criminal. Dessa forma, entende o Parquet por sua incompetência para análise e processamento do feito, suscitando o presente conflito negativo de competência. (id.

169140171)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 173044183, opinou pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juizado Especial criminal da Comarca de Rondonópolis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, verifica-se do termo circunstanciado de ocorrência, que os denunciados Adevaldo Fernandes de Resende Filho, Luiz Fernando Ribeiro da Silva e Raissa Christina Rodrigues da Silva desobedeceram à ordem emanada por policiais militares, que se amolda a contravenção penal de desobediência, com detenção de 15 (dias) a seis meses, e multa.

Enquanto os investigados Mackson Pabulo Gomes Albertino e Wendel Henrique Ferreira dos Santos opusera-se a execução de ato legal, mediante violência aos policiais miliares, conduta que se amolda a contravenção penal resistência com a pena de detenção, de dois meses a dois anos.

Em relação ao crime de perturbação do sossego alheio, verifico que o Ministério Público pediu arquivamento nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

Percebe-se
in casu
que houve a continência processual, quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, ou seja, há um único crime e mais de uma pessoa (concurso de pessoas).

O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
conforme dispõe o art. 61, da Lei º 9.099/95.

Neste sentido,
os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, e com autorias distintas, contudo, devem ser apreciados conjuntamente, respeitados os institutos e procedimentos aplicáveis a cada autor, prevalecendo o juízo no qual for cominada a pena mais grave.

Logo, a pena máxima a cada denunciado não será superior a dois anos, visto que não se trata de concurso de crimes, e sim de concurso de pessoas.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.132/2021) – 3ª VARA CRIMINAL E 5ª VARA CRIMINAL (JUIZADO ESPECIAL) DA COMARCA DE CÁCERES – GRAVIDADE DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PENAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES – ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95 – CONFLITO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, conforme entendimento esposado pelo Ministério Público junto ao Juizado Especial, bem como pela Procuradoria-Geral de Justiça, tem-se por competente o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres, dando-se prosseguimento ao feito pela suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (redação anterior à lei nº 14.132/2021).”(N.U 0004714-41.2019.8.11.0006, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SUSCITAÇÃO PELO JUÍZO DE 2ª VARA CRIMINAL EM FACE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMBOS DA COMARCA DE TUBARÃO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. COMETIMENTO DO DELITO DE AMEAÇA POR CADA AGENTE EM OPORTUNIDADE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE CÚMULO MATERIAL DE CRIMES PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. CRIME CONTRA A HONRA COM APENAMENTO INFERIOR A 2 ANOS. MENOR POTENCIAL OFENSIVO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE TUBARÃO. Tendo em vista que os réus cometeram o crime de ameaça (CP, art. 147) em oportunidades distintas, não há falar em cúmulo material de crimes para a definição da competência. O delito de ameaça tem pena privativa de liberdade máxima inferior a 2 anos, sendo, portanto, de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/1995, art. 61). Como para a definição da competência deve-se levar em conta cada imputação individualmente para cada réu, é competente para processar o feito de origem o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da comarca de Tubarão, nos termos do art. 60 da Lei 9.099/1995. CONFLITO PROCEDENTE.”(TJ-SC - CJ: 50300845020238240000, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara Criminal)

Portanto, se tratando de concurso de pessoas, e sendo analisada cada conduta individualmente, atrai por tanto, a competência para o Juizado Especial Criminal, por se tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, e a pena máxima dos delitos não ultrapassar o montante de 02 (dois) anos.

Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial,
julgo procedente o presente conflito de competência
, fixando a competência ao juízo suscitado (Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023